Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738105-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LILIAN DE ALMEIDA VILAS BOAS REGO RECLAMADO: METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por LILIAN DE ALMEIDA VILAS BOAS REGO contra acórdão da Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual, segundo alega, deixou de condenar a parte requerida na ação originária em danos materiais consistentes nas despesas comprovadas com transporte e hospedagem em contexto de evento musical cancelado. A reclamante sustenta o cabimento de sua pretensão, alegando, em suma, a ocorrência de afronta à Súmula 37 do STJ, a qual aponta que "são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato". Requer ao cabo da petição inicial a adequação do julgado elencado no fito de promover o "ressarcimento não apenas do valor dos ingressos, mas também das despesas comprovadas com transporte e hospedagem, diretamente relacionadas ao evento cancelado". Recolhe custas iniciais. É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete a esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Relevante transcrever a literalidade do disposto no art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) – grifo nosso Assim, tratando-se de reclamação contra acórdão de Turma Recursal deste Tribunal de Justiça dirigida à Câmara de Uniformização, o estabelecido no inciso IV deve ser cumprido a contento para que se prossiga com o processamento e julgamento da demanda neste Órgão Colegiado. Não é demasia frisar que o cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. No particular, considerando a causa de pedir sustentada pelo reclamante, prima facie, observa-se a possibilidade de inépcia da petição inicial, eis que não demonstrada casuisticamente a divergência entre acórdão elencado na petição inicial e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, aproximando-se mais de pleito relativo que objetiva o mero reexame de fatos pela via da reclamação. Portanto, cumpre ao reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da reclamação, a demonstração específica da discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente qualificado ou sumulado do sodalício Superior, o qual, na hipótese do verbete n. 37 elencado aparentemente não encontra aderência pois efetivamente cumulados, no julgado apontado de danos morais com materiais. Nessa linha de intelecção, confira-se a hegemônica jurisprudência desta egrégia Câmara de Uniformização: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Reclamação. Impossibilidade de reexame de fatos na via eleita. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação ajuizada com o objetivo de cassar acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que afastou a responsabilidade da instituição financeira por entender configurada culpa do consumidor, que não comunicou com celeridade o furto de seu telefone celular. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão da Turma Recursal contrariou precedente qualificado do STJ consubstanciado na Súmula 479 e no REsp n. 1.199.782/PR; e (ii) saber se a análise da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto demanda reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o uso da reclamação como via adequada. III. Razões de decidir 3. A Turma Recursal fundou-se em elementos fáticos específicos do caso para afastar a responsabilidade da instituição bancária, entendendo que a demora injustificada do consumidor em comunicar o furto do aparelho celular configurou culpa exclusiva da vítima. 4. A reclamação não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório. A suposta ofensa a precedente qualificado deve ser demonstrada de forma clara e específica, com a devida correlação entre os fundamentos da decisão reclamada e os precedentes invocados, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Súmula 479 e REsp n. 1.199.782/PR, STJ. (Acórdão 1994850, 0707333-19.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pelo reclamante, verifica-se, em um plano abstrato, de acordo com a teoria da asserção, que não estão presentes os pressupostos legalmente exigidos para admissão da reclamação. Assim, em respeito ao disposto nos arts. 9o, 317, 321, todos do CPC, FACULTO AO RECLAMANTE A OPORTUNIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PARA QUE INDIQUE, PONTUAL E OBJETIVAMENTE, A(S) DIVERGÊNCIA(S) ENTRE ACÓRDÃO VERGASTADO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SUMULADA OU CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. À guisa de informação, cabe mencionar o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a reclamação constitucional, na atual sistemática processual, tem natureza de ação e atrai os efeitos da sucumbência a partir da citação do reclamado, na forma do art. 989 do CPC. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl na Rcl n. 35.958/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/7/2019.) Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator